Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-23.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000464-23.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSMIR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 895.851.431-00 (APELADO), BRUNA ALVES DE LIMA - CPF: 736.267.241-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5244-25 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – VEDAÇÃO – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS DO STJ A RESPEITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, não há falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.

Nos termos das Súmulas 294, 296 e 472 do STJ, considera-se válida a cobrança de comissão de permanência, desde que expressamente pactuada, limitada a taxa dos juros contratuais da normalidade e não cumulada com os demais encargos de mora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000464-23.2016.8.11.0015

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

JOSMIR FERNANDES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr.
Walter Tomaz da Costa
,
lançada nos autos da ação
revisional de contrato ajuizada por

JOSMIR FERNANDES DOS SANTOS
,

que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“a) afastar a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório; b) condenar a parte autora, considerando que decaiu praticamente na quase totalidade de seus pleitos, a pagar as custas e as despesas processuais, bem como honorários advocatícios parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor atribuído a causa, com supedâneo no art. 85, § 2.o, do CPC. Todavia, a condenação nas verbas sucumbenciais da parte autora fica suspensa por até 05 anos, quando restará prescrita, se a parte contrária não demonstrar nesse ínterim que sua condição econômico-financeira tenha superado a hipossuficiência que lhe garantiu o benefício da assistência judiciária gratuita”.
(sic)

Inconformado, o apelante defende: a)
a inépcia da inicial;
b)
manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa-fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
c)
a legalidade e, portanto, a manutenção da comissão de permanência, posto que a sua exclusão compromete em muito o equilíbrio contratual, que se dá pelas cláusulas contratuais, de modo que deve permanecer na forma pactuada; pleiteando, ao final, o provimento do apelo e prequestionando a matéria
(Id 109888950).

Sem contrarrazões conforme certificado no Id 109888955.

Preparo recolhido no Id 109888951.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do apelante com a sentença proferida nos autos da
ação revisional de contrato de empréstimo, no qual se insurgiu
a parte autora, aqui apelada, contra a abusividade praticada pela instituição financeira, pretendendo-se a revisão contratual.

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, para revisar os contratos em questão e
afastar a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório. Ao final, condenou a parte autora, considerando que decaiu praticamente na quase totalidade de seus pleitos, a pagar as custas e as despesas processuais, bem como honorários advocatícios parte contrária fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, com supedâneo no art. 85, § 2.o, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, diante da gratuidade deferida.

Inconformado, o apelante defende: a)
a inépcia da inicial;
b)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa-fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
c)
a legalidade e, portanto, a manutenção da comissão de permanência, posto que a sua exclusão compromete em muito o equilíbrio contratual, que se dá pelas cláusulas contratuais, de modo que deve permanecer na forma pactuada; pleiteando, ao final, o provimento do apelo e prequestionando a matéria.

Pois bem.
Quanto a irresignação da instituição financeira de inépcia da inicial, tenho que tal insurgência não merece prosperar, uma vez que o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)”

Analisando a inicial não se pode dizer que esta é inepta, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir que aliás, foram apresentados detalhadamente pelo autor, o que possibilitou o magistrado de primeiro a imprimir seu entendimento.

Ressalte-se que a ausência de prova do direito alegado pela parte autora não conduz à inépcia da inicial, mas, acaso verificada, à improcedência do pedido, confundindo-se com o mérito da demanda, que será analisado no momento oportuno.

No que diz r
espeito a cobrança de
comissão
de
permanência
, em reiteradas oportunidades, já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema:

“É admitida a incidência da
comissão
de
permanência
desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual”
(
AgRg no REsp 1270283/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/8/2012).

A eg. Segunda Seção pacificou a orientação no sentido de permitir a cobrança da
comissão
de
permanência
, no período de inadimplemento contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual (
AgRg no REsp 1027526/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 02/08/2012).

Vê-se, pois, que a cobrança da
comissão
de
permanência
, por si só, não caracteriza ilegalidade.

De outro lado, importante o registro dos Enunciados 30, 296 e 472 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que tratam da matéria ora examinada:

"A
comissão
de
permanência
e a correção monetária são inacumuláveis".
(Enunciado n. 30).

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão
de
permanência
, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado".
(Enunciado n. 296).

"A cobrança de
comissão
de
permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".
(Enunciado n. 472).

No caso dos autos, a questão foi muito bem dirimida pelo juiz sentenciante, consoante apura-se do seguinte trecho,
in verbis
:

“(...) A expressão comissão de permanência encontra fundamento na Resolução n.o 1.129/86 do Banco Central do Brasil, editada com fulcro no art. 4.o, incisos VI e XI, bem como art. 9.o da Lei n.o 4.595/64, por ordem do Conselho Monetário Nacional, que facultou aos bancos a sua cobrança em caso de mora.

De legalidade questionável, a comissão de permanência e ou encargos financeiros têm despertado discussões acerca da possibilidade de sua incidência, quer isolada, quer cumulada com a típica correção monetária, juros remuneratórios e multa.

Faces da mesma moeda a comissão de permanência/encargos financeiros e a correção monetária possuem a mesma natureza, qual seja, a atualização monetária do saldo devedor, com a ressalva de que a correção monetária decorre de índices previamente conhecidos das partes contratantes (IGPM – FGV, TR, TBF, TJPL; Andib; IPC, INCC, etc), enquanto a comissão de permanência e ou encargos financeiros, ao contrário, é estabelecida unilateralmente pela instituição financeira, tomando-se por base a taxa de mercado, praticada no dia do pagamento, contrariando disposição do art. 122[1](2a parte) do CC, que dispõe:

“São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes”.

Portanto, permitir que as instituições financeiras sejam remuneradas pela comissão de permanência e ou encargos financeiros, por si só já implicaria legitimar ilegalidade e se autorizada à cumulação com juros compensatórios ou correção monetária caracterizar-se-ia bis in idem e, evidente enriquecimento ilícito das instituições financeiras em detrimento do consumidor, além de provocar a indevida elevação do saldo devedor, o que é inadmissível, sendo a cláusula contratual que a estabelece nula de pleno direito.

Aliás, vedando referida cumulação, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 30 que estabelece:

“Sumula n.° 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.

(...)

Nesse contexto, é importante mencionar que não foram trazidas pela parte requerida as cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito Rotativo - CDC Automático, que seriam aplicáveis a operação, empréstimo de crédito direito ao consumidor, conforme disposto na parte final do comprovante de empréstimo/financiamento de p. 15/16, n.o 4898039, repetido às p. 01/03, n.o 34295956, por isso não há como averiguar se há abusividade nos encargos moratórios pactuados.

Todavia, ainda que não demonstrada a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório cumpre frisar que é vedado por Lei tal cumulação e deverá ser respeitado pela parte requerida na elaboração da evolução do débito, já que afirmado pela parte autora na inicial ter sido aquela (comissão de permanência) expressamente pactuada”.

Desse modo, descabida, pois, a cobrança de
comissão
de
permanência
cumulada com demais encargos, devendo o credor optar por um ou por outro – ou
comissão
de
permanência
, calculada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à soma dos encargos moratórios e remuneratórios do contrato (taxa do contrato), ou juros de mora e multa – caso o devedor deixe de quitar, a tempo e modo, a obrigação por ele assumida.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL – SENTENÇA ARBITRADA NOS PARÂMETROS ADEQUADOS AO CASO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE JÁ ASSEVERADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APRESENTADOS NA AÇÃO CAUTELAR – INSUFICIÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS. O interesse de agir está calcado na possibilidade de rever os contratos firmados com instituições financeiras para afastar eventuais ilegalidades. O CDC é aplicável aos contratos bancários, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ, se houver relação de consumo e no que couber, situação não aplicável ao presente caso, pois a requerente é uma pessoa jurídica, que almeja revisar operações financeiras utilizadas para implementar sua própria atividade comercial, portanto, não se enquadra no conceito de consumidor final. Os juros remuneratórios foram aplicados pelo magistrado de primeiro grau segundo a média prevista pelo Banco Central. A capitalização mensal dos juros está prevista de forma expressa no contrato, portanto, não há falar em ilegalidade.
A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, conforme já salientado pelo magistrado de primeiro grau.
A correção monetária pelo INPC somente é aplicada quando não acumulada com a comissão de permanência. A ausência de apresentação de documentos na ação cautelar de exibição de documentos não é suficiente para declarar a inexigibilidade dos débitos.”
(TJ-MT 00087311620078110015 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EXIGIDA CUMULATIVAMENTE COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE

-
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. 1. Nos termos da Súmula 472/STJ, a “cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. 2. Se não há qualquer resquício de prova de que os comprovantes juntados pelo devedor se referem ao pagamento da dívida representada pela cédula de crédito comercial, a alegação de quitação do débito não restou comprovada.”
(TJ-MT 00023060220098110015 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022